Tribunal: TJES
Processo: 5000564-41.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000564-41.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANE GUILHERME VIEIRA DOS REIS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS MENSAIS PELOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA FRANQUIA AJUSTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que o consumidor, ora Recorrente, ao verificar a fatura da sua conta de telefonia móvel, foi surpreendido com a cobrança de “serviços de terceiros”, que sustenta não ter contratado. Por tal razão, pleiteia a suspensão da cobrança ora mencionada, a restituição dos valores indevidamente pagos e compensação por dano moral.
2. Efetivamente, da análise da fatura juntada e do áudio anexado aos autos, verifico que a referida cobrança se constitui em mera discriminação dos valores (desmembramento do valor cheio de R$69,99, a saber: R$ 51,99 + R$ 18,00), conforme explicado pela atendente ao consumidor via telefone.
3. Com efeito, não se pode afirmar das provas anexadas aos autos que houve falha na cobrança dos serviços digitais discriminados em fatura, uma vez que nem sequer narra o Recorrente se houve ou não aumento de valor, a partir de tal cobrança, em relação à franquia do plano usufruído (o que é inclusive destacado pela atendente da Recorrida, que rememora ao consumidor que contratou o plano pelo valor de R$ 69,99), a denotar que as cobranças foram realizadas em conformidade com o valor ajustado pela franquia quando da contratação (não havendo que se falar, portanto, em cessação das cobranças referentes aos serviços digitais).
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.